Tribunal: STF
Processo: RE 1319955
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina:
    “PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI N. 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito dos membros da AGU à percepção de honorários de sucumbência está previsto no artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil de 2015, que deu ensejo à publicação da Lei n. 13.327/16, a qual, entre outras providências, dispõe sobre os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem partes a União, suas autarquias e fundações. 2. A inclusão dos aposentados na Lei n. 13.327/16 denota que se buscou equilibrar a repartição dos honorários advocatícios entre ativos e inativos visando manter uma espécie de correspondência entre o valor devido e a efetiva atuação do membro na carreira. A gradação estabelecida tanto para os ativos (inciso I do art. 31) como para os inativos (inciso II do art. 31) revela que o servidor recém ingresso na carreira terá direito ao rateio de forma crescente, de acordo com o tempo de serviço. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o servidor aposentado terá direito ao rateio de maneira decrescente, conforme o tempo de aposentadoria. 3. Inexistência de ofensa à isonomia, uma vez que a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os aposentados e obedece ao tempo de serviço ou ao tempo de aposentadoria, conforme o caso. Irrelevante, ainda, se o regime estatutário prevê paridade e integralidade porque os honorários advocatícios em exame não refletem no cálculo de aposentadorias e pensões, pois não integram o conceito de remuneração pública. 4. O pagamento dos honorários de sucumbência de forma integral, durante o período compreendido entre agosto/2016 e dezembro/2016, também não se mostra possível em razão de o artigo 39 da Lei 13.327/16 não assegurar o pagamento da mesma cota-parte indistintamente. 5. Recurso desprovido” (fl. 11, e-doc. 9).
    Contra esse julgado a recorrente interpôs incidente de uniformização e recurso extraordinário.
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Assinala tratar-se de paridade entre os servidores ativos e inativos para o recebimento da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos com base na Lei n. 13.327/2016.
    Salienta que “o direito de os ocupantes de cargos definidos no art. 27 da Lei nº 13.327/16, em receber os honorários de sucumbência decorre da relação estatutária que possuem com a união. Neste ponto devem ser respeitadas as regras da Lei nº 8.112/90, bem como o princípio da paridade e isonomia decorrente da mesma relação a que estão submetidos, sejam ativos, sejam inativos” (fls. 7-8, e-doc. 17). 
    Argumenta que “os honorários sucumbenciais, pagos de forma genérica e indistinta, não deixa de ser uma vantagem concedida após a edição da Lei nº 13.327/16. Portanto, conclui-se, deve ser paga de forma isonômica entre os ativos e inativos, notadamente aqueles com direito à paridade” (fl. 8, e-doc. 17).
    Ressalta que “o pagamento dos honorários de sucumbência, de forma diferenciada entre ativos e inativos, além de ilegal é inconstitucional” (fl. 10, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para o fim de reformar o acórdão recorrido e declarar o direito à paridade no recebimento dos honorários de sucumbência definidos na Lei nº 13.327/16” (fl. 13, e-doc. 17).
    3. Em 27.8.2020, ao analisar o incidente de uniformização, a Turma Recursal de origem deu “parcial provimento ao recurso para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, referente ao período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da lei nº 13.327/16” (fl. 7, e-doc. 30).
    4. A recorrente ratificou o recurso extraordinário interposto, alegando que a “Turma Recursal, em juízo de retratação, adequou o julgado ao entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização, mas não entendeu pelo direito a paridade, de forma ampla” (fl. 3, e-doc. 35). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    6. Na espécie, ao analisar o direito da recorrente, aposentada desde 1998, à percepção da cota-parte de honorários advocatícios previstos na Lei n. 13.327/2016, respeitada a paridade com os ocupantes do cargo de Procurador Federal em atividade, a Turma Recursal de origem assentou:
    “O projeto de lei originário, com relação à questão dos honorários de sucumbência, não previa sua extensão aos aposentados. Em razão, possivelmente, de pressões das entidades representativas da categoria, a questão foi superada, com previsão de pagamento dos honorários aos inativos, calculados segundo o tempo de aposentadoria e escalonados de forma decrescente, a partir da inativação até os nove anos seguintes, estabilizando-se num percentual mínimo desta cota (...)
    A inclusão dos aposentados na Lei n. 13.327/16 denota, assim, que se buscou equilibrar a repartição dos honorários advocatícios entre ativos e inativos visando manter uma espécie de correspondência entre o valor devido e a efetiva atuação do membro na carreira. A gradação estabelecida tanto para os ativos (inciso I do art. 31) como para os inativos (inciso II do art. 31) revela que o servidor recém ingresso na carreira terá direito ao rateio de forma crescente, de acordo com o tempo de serviço. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o servidor aposentado há mais tempo terá direito ao rateio de maneira decrescente, conforme o tempo de aposentadoria. 
    Portanto, quanto à alegação de ofensa à isonomia, tenho que não assiste razão à parte recorrente porque a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os aposentados e obedece ao tempo de serviço ou ao tempo de aposentadoria, conforme o caso.
    Irrelevante, ainda, se o regime estatutário prevê paridade e integralidade. 
    Isso porque os honorários advocatícios em exame não refletem no cálculo de aposentadorias e pensões, pois não integram o conceito de remuneração pública, já que as parcelas são variáveis e dependem do êxito das demandas, sendo pagas pelas partes vencidas, sem trânsito pela conta do Tesouro Nacional, de acordo com o art. 35 da citada lei. (…)
    De acordo com o art. 31, II, antes transcrito, o cálculo dos honorários devidos para quem sai da carreira, por meio da aposentadoria, segue o seguinte escalonamento: a) no primeiro ano de aposentação, o aposentado receberá o rateio correspondente à integralidade da cota; b) nos nove anos seguintes à inatividade, a cota-parte passará a ser reduzida em 7 pontos percentuais a cada ano; e c) ao final de 10 anos, o percentual encontrado se estabilizará e será pago até a data da cessação da aposentadoria. 
    Não há dúvida quanto à interpretação do dispositivo, que é claro ao relacionar o escalonamento sempre à cota-parte (e não à fração ou parcela desta) e ao período pretérito de aposentadoria (e não ao período vindouro de inatividade).
    A pretensão da parte recorrente, portanto, não possui qualquer respaldo legal” (fls. 3-9, e-doc. 9).
    Rever a matéria decidida pelas instâncias antecedentes demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.327/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 926.843-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Advogado Público. Fixação de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.260-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (RE n. 1.223.164-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 30.7.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. PARIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.674-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).
    Confira-se também a decisão monocrática proferida em caso análogo ao presente, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.213.448, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.4.2021. 
    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 655.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora